Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-91.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELO VENDEDOR. COMPOSIÇÃO JUDICIAL DA QUESTÃO EM OUTRA DEMANDA JUDICIAL. PRETENSÃO DE NOVA INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. FATO OMITIDO QUE NÃO CONFIGURA VIOLAÇÃO AO SEU DIREITO DE PERSONALIDADE.
1. A princípio, mostra-se cabível indenização por danos morais em razão dos transtornos experimentados pelo vendedor de automóvel decorrente da ausência de transferência da titularidade do bem no Órgão de Trânsito, por ardil praticado pelo comprador.
2. As peculiaridades do caso demonstram que a ausência de transferência do veículo junto ao Detran/DF gerou prejuízos emocionais afetos ao direito da personalidade do vendedor (honra, imagem, integridade psicológica), tal como a inscrição do seu nome em dívida ativa fazendária. Contudo, houve a composição amigável dessas questões na audiência de conciliação realizada em outra demanda judicial.
3. Logo, repele-se a rediscussão da questão referente à indenização pela não transferência do bem, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada, que alberga todas as alegações que a parte poderia opor como argumento para o acolhimento do pedido, ainda que não o tenha sido. Inteligência do artigo 508 do Código de Processo Civil.
4. Malgrado o autor tenha inicialmente sido apontado como infrator da questão ambiental provocada por terceiros na condução do veículo que permanecia em sua propriedade, o fato de haver realizado composição judicial abarcando as multas de trânsito e os danos morais advindos da não transferência do automóvel, sem mencionar a multa ambiental pretérita a esse fato, aliado à apresentação de defesa administrativa e imediata recomendação de cancelamento do auto de infração pela Administração Pública, chancela a ilação de que teria encarado a situação com a certeza de que iria ser resolvida administrativamente, revelando ato incompatível com o sofrimento alegado.
5. De tal sorte, ante as especificidades do caso, escorreita a solução do Juízo de origem que afastou a nova pretensão indenizatória por danos morais com base na mera instauração desse processo administrativo.
6. Negou-se provimento ao recurso.